Tribunal: TJPA
Processo: 0819506-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819506-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ANTONIA SEIXAS SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0819506-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO
:
FÁBIO FRASATO CAIRES - OAB/PA nº 30941-A

AGRAVADO
:
ANA ANTONIA SEIXAS SILVA

ADVOGADO
:
ALINE TAVARES - OAB/PA 23.058-B

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. DEFERIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FOI OPORTUNIZADO AO AGRAVADO COMPROVAR A VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGA QUE O CONTRATO POSSUI ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA SEM ASSINATURA DIGITAL APROPRIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de ID.
12997439
que deferiu o pedido de tutela recursal determinando que a instituição financeira agravada juntasse nos autos a via original da cédula de crédito bancário, bem como que apresentasse notificação válida nos termos da lei.

Em suas razões recursais, afirma que contrato é digital e este
possibilita uma solução acessível para a concretização do vínculo jurídico, se adequando as tendências de sustentabilidade, celeridade e modernidade, vez que sua autenticação também ocorre por meio de assinatura.

Aduz o recorrente
que a assinatura efetivada no ato da constituição das obrigações é realizada através de caneta de precisão Stylus, instrumento específico para preenchimento de informações através de Tablets ou celulares, de modo que justifica a semelhança de ambas as assinaturas.

Sustenta
ainda, que não existe uma via física do contrato, visto que sua realização foi 100% digital, razão pela qual a terminação para apresentação da via original do contrato se trata de obrigação impossível.

Por outro lado, alega que além da notificação via e-mail, foi encaminhada AR ao endereço do contrato do Agravado e retornou com status NÃO EXISTE O NÚMERO, nesse sentido afirma que houve ato negligente do devedor.

Por fim, pleiteia a reforma e o integral provimento.

Apesar de intimada, a parte interessada não apresentou contrarrazões (ID Nº 13556567/13995390).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no Julgamento Monocrático
ID.
12997439
,
proferida monocraticamente pelo Relator que
que deferiu o pedido de tutela recursal determinando que a instituição financeira agravada juntasse nos autos a via original da cédula de crédito bancário, bem como que apresentasse notificação válida nos termos da lei.

No que se refere a notificação extrajudicial, reconheço como válida, visto que o recorrente apresentou no agravo interno AR que retornou com a informação “não procurado”,
sendo assim, a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor que cumpriu com o requisito legal, conforme o tema 1.132 do STJ:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (grifo nosso)

Dessa forma, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ.
A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCÍARIA. DECRETO-LEI 911/69.

Por outro lado, o contrato celebrado entre as partes é representado pela Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, com cláusulas e condições específicas, de acordo com
ID 74559344.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Ao analisar o documento contratual juntado pelo recorrente, constato que não se trata de assinatura eletrônica válida como erroneamente é afirmado pelo banco recorrente.

Ora, conforme cédula de crédito bancário anexado nos autos, trata-se de contrato assinado eletronicamente em dispositivos digitais (mesa digitalizadora, tablets e smartphones), o que não caracteriza assinatura eletrônica.

No contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente, a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face.

Ressalte-se que a assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, que disciplina este negócio jurídico:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Nesse contexto, as
assinaturas eletrônicas consistem na utilização de criptografia e de certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, proporcionando segurança, integridade e autenticidade dos documentos, garantindo, assim, maior confiabilidade às pactuações eletrônicas.

Desta forma, conforme preceitua o §4º do artigo 784 do CPC, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica
somente se estiver prevista em lei
.

Assim preceitua o
artigo 3º da Lei 14.063/2020:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;

II -
Assinatura eletrônica
: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei;

III - Certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;

IV - Certificado digital ICP-Brasil: certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

Não vislumbro que a Cédula de Crédito Bancário anexada nos autos tenha cumprido tais parâmetros, por consequência, não é possível comprovar a autenticidade da assinatura das partes, visto que o contrato anexado nos autos trata-se claramente de contrato digitalizado e posteriormente registrado assinatura eletrônica, que consta como autor do certificado digital terceiro que não faz parte do processo.

Estas orientações encontram-se pacificadas nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferidas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO – NÃO COMPROVAÇÃO – MANTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID
12395575
), determinou a emenda, para a juntada do contrato original, tendo a parte autora, entretanto, permanecido inerte, não juntando a cédula de crédito original, conforme se depreende da certidão ID
12395576
.

2. Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

3. Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional.

4. No mais,
em que pese a afirmação do apelante de que o contrato mencionado nos autos seria digital, impende consignar que tal alegação não restou comprovada, ainda que oportunizado pelo magistrado de piso, uma vez que, pelo que se infere do pacto, trata-se na verdade de assinatura por meio de caneta magnética ou eletrônica, e não assinatura digital/eletrônica que, por certo, exigiria um certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil, o que não se fez presente no caso vertente.

5. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852683-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título
original
da
cédula
de
crédito

bancário
, conforme cito, exemplificativamente, do julgamentos cujas ementas transcrevo abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSINATURA DIGITALIZADA
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
"a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada"
( AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 2. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimada para regularizar sua representação processual quanto à assinatura digitalizada e à ausência de procuração outorgando poderes a um dos subscritores da peça recursal, juntou substabelecimento, mais uma vez, sem a assinatura original, ou seja, tanto a peça recursal quanto o substabelecimento juntado para sanar o vício anterior foram assinados de forma digitalizada, o que atrai o enunciado da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 899121 RS 2016/0091727-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Portanto,
ao confeccionar o título de crédito bancário, incube a instituição credora garantir que o contrato foi celebrado em concordância com a Lei 14.063/2020, que
dispõe sobre as regras para uso das assinaturas eletrônicas com o intuito de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024